Tribunal: CARF
Processo: 16327.900321/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900321/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, ainda que antes do
início de qualquer procedimento fiscal, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-87.030, proferido pela 5a
Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900321/2011-24
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório que reconheceu parcialmente crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005 informado na DIPJ 2006 e, consequentemente, homologou
parcialmente as declarações de compensação de débitos vinculadas.
A contribuinte informou no PER/DCOMP no 30265.38787,080807.1.7.03-0904 Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 931.574,76 e a DEINF
SÃO PAULO reconheceu crédito de R$ 272.145,08, conforme despacho decisório de fl.
48:

Cientificada do despacho decisório em 10/03/2011, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 2/4) e anexos, em 11/04/2011, com as alegações
abaixo sintetizadas:

a requerente efetuou pagamentos e compensações de estimativas de
CSLL que montaram o valor de R$ 1.120.459,37, conforme cópias de todos os
darf's pagos (doc.n°.5), e PER/DCOMP de compensação de estimativa de
janeiro/2005 (doc.n°.6), contudo, após ajustes na base de cálculo da contribuição,
apurou que o valor devido era de R$ 188.924,63;

o valor do saldo negativo é exatamente o que foi declarado na linha 54
da ficha 17 da DIPJ 2006, R$ 931.534,74;

não deve prosperar a imputação proporcional que reduziu o valor do
principal de quatro dos pagamentos efetuados (doc 7), nos termos do artigo 138
do CTN;

por fim, pede seja a manifestação de inconformidade conhecida e
julgada para homologar todas as DCOMP que fazem parte do processo.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS PAGAS A MAIOR.
Nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, os pagamentos de estimativa efetuados a maior devem ser utilizados para compor
o Saldo Negativo apurado no encerramento do período.
MULTA DE MORA SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO DE ESTIMATIVAS
APURADAS E CONFESSADAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O pagamento em atraso relativo a débitos confessados não configura denúncia
espontânea, não se excluindo, portanto, a exigibilidade da multa moratória.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
“(...)
III. DA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA.
Inicialmente, insta ressaltar que a controversa acerca do restante do crédito pleiteado,
gira em torno do fato de ter o Recorrente preenchido ou não os requisitos do artigo 138
do Código Tributário Nacional, para pagamento de débito de CSL em atraso, sem a
incidência da multa, referentes as estimativas dos períodos de janeiro a abril de 2005.
Pois ao desconsiderar a ocorrência do instituto da Denúncia Espontânea, o V. Acórdão
recorrido, houve por bem corroborar a decisão da DRJ, utilizando os valores pagos para
quitação proporcional do débito, apurando eventual diferencia, face ao não recolhimento
da multa. Vejamos:

Assim, estando devidamente delimitada a matéria em apresso, passaremos a demonstrar
que os pagamentos das estimativas de janeiro a abril de 2005 foram efetuados
observando os requisitos do Art. 138 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual o
crédito pleiteado deve ser reconhecido na sua integralidade e, por conseguinte,
homologação total da PER/DCOM.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

IV. DO MÉRITO
Primeiramente, vale esclarecer que o v. acórdão recorrido não reconhece a existência do
crédito pleiteado, por negar aplicação ao instituto da Denúncia Espontânea, pois teria o
Recorrente confessado os débitos em DIPJ e DCTF. Veja-se.
“(...) No caso presente, os pagamentos que sofreram imputação proporcional
foram vinculado a débitos apurados na DIPJ e confessados em DCTF. Trata-
se de créditos tributários devidamente constituídos, não se configura a denúncia
espontânea que supostamente afastaria a exigência da multa de mora (...)”
Contudo, conforme se verifica da DCTF originais (Doc. 02), referentes aos meses de
janeiro a abril de 2005, os valores declarados e efetivamente recolhidos à título de CSL
são os constantes da planilha abaixo:

Portanto, é equivocada a premissa adotada pelo v. acordão de que o Recorrente teria
confessado e constituído os débitos das estimativas de janeiro a abril de 2005,
declarando-as em DCTF.
Vale ressaltar, que somente após ajuste na base de cálculo da CSLL, que se apurou
valores a recolher referentes as estimativas de janeiro a abril de 2005, quando então, o
Recorrente efetuou o pagamento do tributo (30/06/2006) e só então retificou as
DCTF’s nas datas de 12/09/2006 (referente a janeiro de 2005), 04/09/2006 (referente a
fevereiro a abril de 2005) (Doc.03), para constar os novos valores recolhidos com os
benefícios da Denúncia Espontânea, ou seja, sem a inclusão da multa.

Assim, não há que falar em confissão e constituição do crédito tributário, para afastar o
pagamento do tributo com o benefício da denúncia espontânea, como pretendeu a
Recorrida, eis que não havia procedimento fiscal em andamento do período; houve o
pagamento do tributo em atraso com a inclusão dos juros; e, posteriormente a retificação
das DCTF, declarando e constituindo do crédito tributário já pago.
Posteriormente a todo o procedimento acima citado, foi enviado comunicado a Receita
Federal em 04/07/2006, informando do pagamento efetuado, nos termos no artigo 138,
do Código Tributário Nacional (Doc. 04).
Diante dos argumentos, bem como de toda a documentação comprobatória acostadas
aos autos, é evidente que a constituição do débito declarado na DCTF Retificadora só
ocorreu após o pagamento do débito, razão pela qual o fundamento do v. acordão
recorrido, qual seja “(...)Trata-se de créditos tributários devidamente constituídos, não
se configura a denúncia espontânea que supostamente afastaria a exigência da multa
de mora (...) não poderá prosperar, face ao atendimento dos requisitos previstos no art.
138 do Código Tributário Nacional.
Ademais, quanto a DIPJ, ainda que a mesmo pudesse constituir o débito, hipótese está
já rechaçada pela Sumula no 92 do CARF, sua entrega ocorreu exatamente na mesma
data dos pagamentos efetuados (fls. 25 a 30 dos autos), portanto também não seria
motivo para afastar os pagamentos em atraso com os benefícios da Denúncia
Espontânea, ou seja, sem a inclusão da multa. (...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

Vale trazer alguns dos precedentes que deram origem a referida sumula. (...)
Todos os requisitos para pagamento dos débitos com os benefícios da Denúncia
Espontânea foram atendidos, motivo pelo qual se faz necessário o reconhecimento do
crédito pleiteado, com a consequente homologação da PER/DCOmp’s ora analisadas.
V. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Conforme demonstrado acima, o motivo do não deferimento do crédito pleiteado neste
processo foi que a Autoridade Fiscal mediante adoção de premissa equivocada, e
desprovida de qualquer embasamento legal, deixou de analisar a documentação que
comprova o incontroverso direito creditório do Recorrente no caso concreto. A
controvérsia, portanto, decorre de mero equívoco na identificação da verdade
material dos fatos.
Tratando-se de mero erro na identificação dos fatos e restando devidamente
comprovada a existência do direito creditório, este deve ser integralmente deferido.
Realmente, prevalecendo a cobrança administrativa, o que se admite apenas para
argumentar, a discussão seria levada para o Poder Judiciário, onde, caso a Fazenda
Nacional restasse vencida, estaria sujeita a elevada condenação em honorários de
sucumbência. Para se evitar, justamente, a propositura de ações judiciais
desnecessárias, deve-se observar no processo administrativo o princípio da verdade
material.
Em apertada síntese se pode definir o princípio da verdade material2 como sendo o
dever da Administração de buscar aquilo que é realmente a verdade. A efetiva busca
desta verdade, se inicia por meio da análise de todas provas e documentos
apresentados pelas partes no processo administrativo, mas isto também não se
restringe.
Como bem observa James Marins, a “exigência da verdade material corresponde à
busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação formal;
aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de
sua existência; entre a materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua
formalização através de lançamento tributário”. Tal princípio decorre do princípio da
legalidade, cláusula pétrea e verdadeira viga mestra de todo ordenamento jurídico
brasileiro, e, nos dizeres de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López4
“tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e
a constituição do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se,
de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação
do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independentemente do
alegado e provado” (g.n.).
Assim, segundo Alberto Xavier, “a Administração fiscal não só está limitada aos meios
de prova facultados pelo contribuinte, como não pode prescindir das diligências
probatórias previstas na lei como necessárias ao pleno conhecimento do objeto do
processo, salvo quando a lei excepcionalmente o autorize” (g.n.).
Nesse sentido, é o posicionamento da 3a Turma da E. Câmara Superior de Recursos
Fiscais (“CSRF”): (...)
Como se vê, a jurisprudência pacífica formada perante o E. CARF é no sentido de
que se deve buscar a verdade material, de tal forma que a adoção de meras premissas
equivocadas, não impeçam o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, tal como ocorre no presente caso.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

Necessário destacar outrossim a decisão proferida pela 2a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento do C. CARF, que acatou a preliminar de nulidade arguida em sede
recursal, determinando o retorno dos autos à DRJ, diante da necessidade de análise das
informações constantes da declaração retificada pelo contribuinte após o proferimento
do Despacho Decisório, em homenagem ao princípio da verdade material. Confira-se:
(...)
Deveras, o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal no presente caso revelou-se
absolutamente contrário ao princípio da verdade material, porquanto não houve o
devido aprofundamento das investigações por parte da Fiscalização, a qual negou o
direito ao crédito com base exclusivamente em premissa por ela adotada – que como
visto, se mostrou equivocada – não tendo a D. Autoridade Fiscal cuidado de apreciar a
incontroversa existência e origem do crédito pleiteado in casu.
Nesse sentido já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais: (...)
Desta forma, diante do incontroverso direito creditório do Recorrente no presente caso,
embasado na documentação ora se apresenta, deverá o v. acordão ora recorrido ser
reformado, com o consequente deferimento integral das compensações pleiteadas, em
respeito ao aludido princípio.
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, é a presenta para requerer seja julgado procedente o presente Recurso
Voluntário, a fim de reformar parcialmente o acórdão, reconhecendo a totalidade do
crédito pleiteado, no valor de R$ 931.534,75.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano-calendário
de 2005, no valor de R$ 112.982,16 (R$ 931.574,75 (Valor Pleiteado) – R$ 818.592,59 (Valor
reconhecido pela DRF + DRJ) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

Do direito creditório
Conforme já relatado, a discussão pendente restringe-se ao restante do crédito
pleiteado, referente fato de ter o Recorrente preenchido ou não os requisitos do artigo 138 do
Código Tributário Nacional, para pagamento de débito de CSLL em atraso, sem a incidência da
multa, referentes as estimativas dos períodos de janeiro a abril de 2005.
Trata-se de processo de compensação em que a questão que restou para ser
discutida é a da denúncia espontânea desconsiderada pela decisão recorrida. A Recorrente
discordando do acórdão de piso, contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
No que pertine à denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, tem-se que aquela exclui a responsabilidade do sujeito
passivo pela penalidade pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma
jurídica primária. A exteriorização de vontade não tem forma prevista em lei e alcança tão
somente a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação que não
esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal1.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP 2, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 01.09.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF3:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).

1 Fundamentação legal: art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 138 do Código Tributário Nacional.
2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
3 Fundamentação legal: art. 138 do Código Tributário Nacional, art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a matéria, a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, prevê:
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação Especial de
Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota Conjunta
Codac/Corec no 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de Tributação (Cosit)
para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
2. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20 de
dezembro de 2011:
ATO DECLARATÓRIO No - 4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro Campbell Marques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki.
ATO DECLARATÓRIO No - 8, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 1 0.522, de 19
de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010.
2.1. Os atos declaratórios s e embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o art. 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997, com
a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação às unidades da RFB decorreu
da sua vinculação automática ao s atos do Ministro da Fazenda.
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na definição
(não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem ser definidas
como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser cobrada (Ato
PGFN no 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte do sujeito
passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN no 8).
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por objetivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa.
Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos custos. Além dos
custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho prejudica a todos os
jurisdicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que processos com reais
chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de recuperação ficam
com o seu andamento prejudicado.
3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

4. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, foi feita em decorrência das diversas dúvidas que
os atos da PGFN geraram, pois desde a publicação dos atos declaratórios, assinados
pelo Ministro, a RFB já estava vinculada a eles. Alguns dos entendimentos da Nota
devem ser revistos, bem como a interpretação dos atos da PGFN, a fim de se limitar aos
precedentes que os embasaram.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura - se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Nestes termos, uma vez caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem
ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora, desde que seja
efetuado o pagamento integral do tributo.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

Ocorre que no presente caso não houve o pagamento propriamente dito, mas a
compensação de débito já vencido. Segundo a Recorrente, o que deve ser considerado é
justamente a peculiaridade de se considerar a compensação como equivalente ao pagamento, o
que não é, por serem de modalidades distintas de extinção de débito tributário previstas no art.
156 do Código Tributário Nacional.
Por conseguinte, “para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do
adimplemento a destempo”.
Este entendimento está esposado no Acórdão 9101-004.670, de 16.01.20204:
Mérito
A divergência, pois, cinge-se à possibilidade ou não de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN.
Sobre o tema da denúncia espontânea, de plano, cumpre analisar o que foi julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73, Código de Processo
Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. [...]
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se
encontra a multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de se considerar que a
compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado
naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional da
decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do
tributo, como se destacou alhures.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do RICARF,
uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão inexiste “decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016)” (§1o, II, b do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de sua
admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.

4 BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Conselheira Relatora: Viviane
Vidal Wagner, Primeira
Turma CSRF, Brasília,
DF, 16 de janeiro de 2020. Disponível em:
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso
em: 04 abr. 2020.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o
beneficio da denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere
tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por parte
dos membros deste colegiado, como bem se viu em recentes decisões desta 1a Turma da
CSRF.
De início, cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de março
de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Naquela ocasião, o i. relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após observar que a
questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea
– art. 138, do CTN, não era pacífico no E. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, até
o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no
âmbito daquele tribunal superior, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado livre para
decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018 Data da Publicação: DJe 17/10/2018 EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin,
Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão acima transitou em julgado em
14.12.2018. Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a
situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

espontânea, mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto, não
reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea.
No mesmo sentido foi julgado o Acórdão no 9101-004.384, de 10 de setembro de 2019,
de minha relatoria, que adotou o mesmo entendimento, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, compreende-
se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
A maioria do colegiado, contudo, neste caso, acompanhou a relatora pelas
conclusões, pois compreendeu que a extinção do débito confessado na declaração
de compensação fora a destempo. Ou seja, independentemente da quitação ter-se
dado por meio de pagamento ou compensação, ela teria ocorrido fora do prazo,
devendo, de toda a sorte, incidir eventuais encargos sobre o valor devido. Nessa
hipótese, considerou a maioria que não se aplica a denúncia espontânea para fins
de afastamento de encargos de natureza moratória. (Grifou-se)
Portanto, conclui-se que o art. 138 do CTN é taxativo ao estabelecer a necessidade
do pagamento para caracterização da denúncia espontânea e, apesar da compensação também ser
uma das formas de extinção do crédito tributário, ela não foi contemplada pelo instituto da
denúncia espontânea.
Afinal, pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito
tributário distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A denúncia
espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o
contribuinte promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito em atraso
na data da compensação.
Em suma, conforme já exposto, a compensação tributária não se equipara a
pagamento de tributo para fins de aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo
art. 138 do CTN, ainda tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento fiscal, consoante
entendimento deste Tribunal:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900321/2011-24

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de
Compensação, ainda que antes do início de qualquer procedimento fiscal, não
caracteriza denúncia espontânea e, portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O
instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo pagamento do
débito confessado. (Acórdão no 1302-003.851, Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Primeira Seção, Nome do Relator: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Data da
Sessão: 15/08/2019.
Verifica-se, destarte, que tese exposta pela Recorrente apesar de bem
fundamentada, não merecer ser acolhida.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 241
DF CARF MF
Original